Tribunal: TJDFT
Processo: 0721196-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDORA NO POLO ATIVO. SÚMULA N. 33 DO STJ. APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DA CONSUMIDORA. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica discutida em Juízo, não autoriza a declinação ex officio da competência territorial para o foro eleito em contrato quando o consumidor figurar no polo ativo da demanda, tendo em vista a prevalência da norma de proteção.
2. O art. 6o, VIII do CDC, como norma cogente, garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, podendo este determinar o foro competente ao ingressar com ação judicial contra o fornecedor, pois a norma cogente visa igualar o consumidor, parte hipossuficiente, perante o fornecedor, figura mais forte na relação jurídica.
3. A Súmula n. 33 do STJ estabelece que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Em se tratando de relação de consumo, onde figura no pólo ativo o consumidor, o Superior Tribunal de Justiça entende que a competência territorial é relativa, o que não permite sua declinação de ofício.
4. DECLAROU-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.